Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A Resolução Normativa da ANS no 469/2021, garante a obrigação de custeio ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A injustificada recusa de cobertura para tratamento multiprofissional de patologia coberta pelo plano de saúde causou dano moral.